Tribunal: STF
Processo: Pet 13701
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDO EM RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL INADMISSÍVEL. PRECEDENTES.



    I. Caso em exame



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão que indeferiu petição autuada como Recurso Ordinário Constitucional nesta Corte, objetivando a reforma de acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. O agravante alega violação às garantias do devido processo legal, ampla defesa, contraditório e ao princípio da não culpabilidade.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a interposição de Recurso Ordinário Constitucional, diretamente ao Supremo Tribunal Federal, contra decisão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial.



    III. Razões de decidir



    3. A competência do Supremo Tribunal Federal, prevista no art. 102, II, da Constituição Federal, não abrange o julgamento de recurso ordinário contra decisão do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial, sendo tal recurso manifestamente incabível.



    4. A interposição de recurso ordinário na hipótese configura erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal, conforme reiterada jurisprudência desta Corte.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido.



_________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, II, a e b e RISTF, art. 21, § 1º.



Jurisprudência relevante citada: STF, Pet 9663 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 11.7.2022; STF, Pet 7518 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 12.6.2018; STF, Pet 5951 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 1.6.2016; STF, Pet 12758 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 12.12.2024.